Tribunal: TJDFT
Processo: 0707539-12.2021.8.07.0020
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-13
Data de publicação: 2022-07-26

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA.TESE DEFENSIVA NÃO DISCUTIDA NO JUÍZO DE ORIGEM. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. DESNECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE OUTRAS PROVAS. JULGAMENTO ANTECIPADO DO FEITO. PRELIMINAR REJEITADA. SEGURO DE PESSOAS. COBERTURA POR MORTE DO SEGURADO. SÚMULA N. 609 DO STJ. DOENÇA PREEXISTENTE. NÃO VERIFICADA. MÁ-FÉ. NÃO COMPROVADA. NEGATIVA DE PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. INDEVIDA.
1. Conforme previsão contida no artigo 1.010, incisos II a IV, do Código de Processo Civil, o recurso de apelação deve conter a exposição do fato e do direito, bem como as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade, além do próprio pedido, incumbindo à parte apelante delimitar objetivamente a sua irresignação, apontando de forma clara os motivos pelos quais considera necessária a reforma da sentença impugnada.
2. No âmbito do efeito devolutivo inerente aos recursos, somente se encontram inseridas as matérias efetivamente suscitadas e decididas no juízo a quo, não sendo permitido à parte recorrente discutir questões que não foram debatidas no Juízo de origem, à exceção de matérias de ordem pública, e se a parte provar que deixou de propor determinada questão no Juízo inferior por motivo de força maior, conforme dicção do artigo 1.014, do Código de Processo Civil.
3. Extrai-se do princípio do duplo grau de jurisdição a conclusão de que a parte somente possuirá legitimidade para recorrer em relação às questões resolvidas na instância antecedente.
3.1. Especificamente no caso do recurso de apelação, apenas podem ser apreciadas matérias sobre as quais o d. Magistrado de primeiro grau tenha se manifestado na sentença recorrida.
4. Uma vez que a apelante somente teceu considerações acerca de tese desconstitutiva do direito autoral por ocasião da interposição do recurso de apelação, não tendo tal questão sido posta à análise do Juízo de origem, resta evidenciada a inovação recursal, dando ensejo ao não conhecimento do recurso quanto ao ponto.
5. Acerca da produção de provas, o Código de Processo Civil, em seu artigo 370, estabelece que caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito, podendo o julgador, por meio de decisão fundamentada, indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias.
5.1. Não havendo a necessidade de produção de outras provas, correto o julgamento antecipado do pedido, em atenção ao que estabelece o artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, razão pela qual afasta-se a alegação de cerceamento de defesa.
6. Nos termos do que prevê artigo 757 do Código Civil, a obrigação de indenizar do segurador decorre de evento contratualmente previsto, cujo risco esteja predeterminado, de modo que a seguradora está obrigada a cobrir apenas os riscos particularizados no contrato.
7. O colendo Superior Tribunal de Justiça possui entendimento, consolidado no enunciado sumular n. 609, de que a recusa de cobertura securitária, sob a alegação de doença preexistente, é ilícita se não houve a exigência de exames médicos prévios à contratação ou a demonstração de má-fé do segurado.
8. É cediço que, pelo sistema do Código Civil, a boa-fé deve ser tida como presumida, e não a má-fé.
8.1. A alegação de má-fé deve restar cabalmente comprovada. Precedentes.
9. Em face do diagnóstico da doença da segurada em momento posterior à contratação do seguro, e inexistente a Declaração Pessoal de Saúde e Atividade – DPSA firmada pelo segurado em vida; tampouco havendo demonstração clara e robusta de eventual má-fé da contratante, afasta-se a alegação de doença preexistente, como fundamento para a negativa do pagamento da indenização do seguro, em atenção, inclusive, ao que estabelece a Súmula n. 609 do Superior Tribunal de Justiça.
10. Recurso de Apelação parcialmente conhecido e, na extensão conhecida, improvido. Honorários majorados.